Tribunal: TJMT
Processo: 1024728-10.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024728-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL CHAGAS SANTOS - CPF: 045.181.535-10 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE DUAS NEGATIVAÇÕES REFERENTES À CONTRATOS DIFERENTES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE JUNTO À PROMOVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INFORMAÇÃO NOS AUTOS A RESPEITO DE AÇÃO JUDICIAL QUE JÁ HAVIA DECLARADO A INEXISTÊNCIA DE UM DOS DÉBITOS – NOVA INCRIÇÃO – INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 157,76 INDEVIDA – JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 91,60 – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE – COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 91,60 – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO MAIS ANTIGA LEGÍTIMA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o débito inscrito no valor de R$ 157,76 se trata de nova inscrição referente a débito que já havia sido declarado inexistente anteriormente, posto que possuem o mesmo numero do contrato e a mesma data de vencimento, agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do débito.

Quanto ao débito no valor de R$ 91,60, a partir do momento em que restou comprovada a contratação, cabia ao promovente comprovar que realizou a quitação, o que não ocorreu, já que não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Sendo a inscrição preexistente legítima, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos inscritos (R$ 157,76 e R$ 91,60) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) ao argumento de que as inscrições são indevidas, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR as preliminares de incompetência do juizado e coisa julgada arguidas pela ré à defesa.

2. AFASTAR a prejudicial de mérito da prescrição arguida pela ré à defesa.

3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

4.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 157,76 E R$ 91,60 bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.
TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida à decisão de ID nº 34253997.

6. RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade
in re ipsa,
e CONDENAR a Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data.

7. Quanto ao pedido contraposto, OPINO pelo seu indeferimento, eis que manifestamente improcedente

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o promovente era titular do terminal fixo (66) 3521-8589 e a inscrição no valor de R$ 91,60 ocorreu por inadimplência das faturas referentes ao contrato nº 5053371101, bem como que a negativação no valor de R$ 157,76 se refere à utilização do plano “Oi Conta Total 2 Mais”, conforme contrato nº 5091464648246.

Aduz que inexiste ato ilícito praticado, de modo que não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que o
quantum
indenizatório fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, apenas reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cumpre esclarecer que o promovente alega na inicial que teve seu nome negativado indevidamente por duas vezes pela empresa promovida, em virtude dos seguintes débitos:

R$ 157,76 com vencimento em 04.01.2016 e incluso em 31.01.2020 referente ao contrato n. 5091464648546;

R$ 91,60 com vencimento em 04.04.2018 e incluso em 25.11.2019 referente ao contrato n. 5053371101.

Menciona que não possui contrato vigente junto à promovida e, ainda, que já demandou em desfavor da empresa telefônica anteriormente (processo n. 1001135-36.2017.8.11.0007), sendo que na oportunidade o débito foi declarado inexistente e houve condenação em danos morais.

Alega que um dos débitos discutidos no presente caso se trata de nova negativação referente a débito que já havia sido declarado inexistente na mencionada ação judicial. Pleiteia pela declaração de inexistência dos contratos nº 5091464648246 e 5053371101 e dos débitos inscritos nos valores de R$ 157,76 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) e R$ 91,60 (noventa e um reais e sessenta centavos), bem como o recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, procedendo minuciosa análise do processo n. 1001135-36.2017.8.11.0007, o qual fora ajuizado em 26.04.2017, foi possível constatar que naquela oportunidade o promovente sustentou que o débito então negativado (R$ 214,47 – vencimento em
04.01.2016 e incluso em 06.07.2016
) referente ao contrato 5091464648246 já havia sido pago, mas o comprovante havia se perdido, motivo pelo qual, realizou o parcelamento da quantia, mas a empresa não deu baixa na negativação após o pagamento da primeira parcela. No caso, a sentença declarou inexistente o débito, e determinou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar a empresa em danos morais.

Tal análise, da ensejo a alegação feita pelo promovente de que o débito inscrito no valor de

R$ 157,76 se trata de nova inscrição referente ao débito que já havia sido declarado inexistente anteriormente. Ainda que os valores sejam diferentes, é possível constatar que ambas as inscrições se referem ao contrato 5091464648246, bem como a fatura com vencimento em
04.01.2016, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 157,76. Cito trecho da sentença:

A sentença (ID nº 10714435 do processo 1001135-36.2017.8.11.0007), reconheceu os direitos do autor e declarou inexistente o débito no valor de R$ 83,24, referente a primeira parcela do acordo, com a determinação de expedição de oficio para os órgãos restritivos de crédito solicitando a imediata retirada do nome do autor de seus cadastros, o que, de fato, ocorreu.

Assim, a negativação objeto do presente processo, no valor de R$ 157,76, por débito com vencimento exatamente em
04/01/2016
é indevida, pois se trata da segunda negativação (com outro valor, é verdade) de débito já considerado inexistente pela sentença acima citada.

Caso a única semelhança fosse o número do contrato, não seria possível se concluir pela inexistência do débito por se tratar de nova inscrição, todavia, sendo a data de vencimento do débito a mesma, e já tendo havido a juntada de comprovante de pagamento em outra ação judicial, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Em contrapartida, entendo que não agiu com acerto o magistrado ao declarar inexistente o débito inscrito no valor de R$ 91,60, consoante passo a demonstrar.

Rebatendo as alegações feitas na inicial acerca da inexistência de contrato vigente, a promovida apresentou em contestação “Contrato de Permanência e Regulamento da Promoção OI Total Conectado”, datado de 23.02.2018, devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal do promovente (RG). A assinatura aposta no contrato é idêntica a constante na procuração juntada na inicial, bem como o documento pessoal é o mesmo apresentado pelo próprio promovente.

Em impugnação à contestação, o consumidor ressalta que em momento algum negou a assinatura do contrato, discutindo apenas os débitos inscritos. Aduz que não houve inadimplência a justificar a inscrição no valor de R$ 91,60, bem como que o cancelamento do contrato ocorreu após a quitação de todos os débitos em aberto.

Ressalto que tal contrato foi firmado após o ajuizamento da ação 1001135-36.2017.8.11.0007 e os débitos discutidos se referem a contratos diferentes, justificando a inscrição no valor de R$ 91,60, ocorrida em 25.11.2019, por débito com vencimento em 04.04.2018.

Apesar de a sentença fundamentar que a promovida não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito por não trazer a fatura que originou tal negativação, entendo que merece reforma, posto que a partir do momento em que restou comprovada a contratação, cabia ao promovente comprovar que realizou a quitação dos débitos, o que não ocorreu, já que não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos.

Tendo o promovente se desincumbido do seu ônus de comprovar a quitação do débito no valor de R$ 91,60, referente ao contrato n. 5053371101, não há que se falar em inexistência do débito, sendo a inscrição legítima.

Quanto ao dano moral, a partir do momento em que o débito no valor R$ 157,76 inscrito em 31.01.2020 foi declarado inexistente, teoricamente, ensejaria o recebimento de indenização, posto que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Todavia, é possível observar que a inscrição no valor de R$ 91,60, a qual é devida, ocorreu anteriormente, em 25.11.2019, de modo que há inscrição preexistente válida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja o recebimento de dano moral na modalidade “in re ipsa”, dispensando a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Eis o teor da Súmula:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Havendo inscrição preexistente em relação à que foi declarada inexistente, sem prova de sua ilegitimidade por meio da apresentação de comprovante do comprovante de pagamento, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade do débito inscrito no valor de R$ 91,60 (noventa e um reais e sessenta centavos) e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021